Tribunal: STF
Processo: ARE 1286646
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. JUNTA COMERCIAL. REGISTRO CONTÁBIL. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS. NÃO OBSERVÃNCIA DA LEGISLAÇÃO. ARTS. 10 DO DL Nº 486/69 E 26 DA INº 107/2008, DNRC. PREQUESTIONAMENTO.
    No que tange à legislação empresarial, consta, entre as obrigações do empresário e da sociedade empresária, a de conservar os livros de escrituração e papéis enquanto não ocorrer prescrição ou decadência.
    Eventual delegação da realização de serviços contábeis não exime a empresa da responsabilidade pela manutenção de escorreita escrituração contábil.
    Em casos de extravio, deterioração ou destruição de qualquer dos instrumentos de escrituração, a legislação prevê procedimentos específicos que deverão ser observados pelo empresário ou pela sociedade empresária.
    Prequestionamento quanto à legislação invocada estabelecido pelas razões de decidir.”
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XII, XXXIII, XXXV, LXXVIII, e §1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “De acordo com a legislação pertinente ao caso, depreende-se a empresa tem responsabilidade na conservação dos documentos fiscais. Eventual delegação de serviços contábeis não exime a empresa da responsabilidade pela manutenção de escorreita escrituração contábil. Verifica-se também que a autora não observou a legislação correlata no tocante a eventual perda ou extravio de documentos (arts. 10 do Decreto-Lei nº 486/69 e 26 da Instrução Normativa nº 107/2008, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC). 
    Dessa forma, a decisão da junta ao negar o registro do livro contábil referente ao ano de 2005, sem a devida regularização da documentação dos anos anteriores, não contraria nenhum direito fundamental assegurado na Constituição Federal, tampouco a legislação pertinente ao caso concreto.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente